Tribunal: TJDFT
Processo: 0703727-91.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo de busca e apreensão, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se foi correta a extinção do processo pela inércia do apelante em recolher as custas intermediárias para a efetivação da diligência de busca e apreensão do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se, intimada, a parte autora não recolhe as custas intermediárias para a busca e apreensão do veículo e citação da parte ré, ficará caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, com subsequente extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
4. Após a realização de diligências de busca e apreensão infrutíferas, inviável o prosseguimento do processo por prazo indeterminado, em afronta, com a pretendida medida, ao princípio da razoável duração do processo.
5. Desnecessária a intimação da parte autora para promover o andamento do feito quando a extinção do processo sem resolução do mérito está fundada no art. 485, IV, do CPC, hipótese legal não contemplada pelo § 1o do art. 485 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.